Tribunal: STF
Processo: ARE 1263354
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra da Turma Regional de Uniformização Cível do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DE FATO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 
    1. No incidente de uniformização regional, a União sustenta que o acórdão combatido diverge da jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Paraná no tocante à viabilidade do fornecimento de medicação para uso off label.
    2. O entendimento adotado no acórdão paradigma parte de premissas de fato não analisadas no acórdão recorrido.
    3. No acórdão paradigma, a pretensão foi negada em razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade da utilização do fármaco, assim como da existência de alternativa fornecida no âmbito da rede pública de saúde e ainda não utilizada pela parte autora.
    4. No acórdão recorrido, determinou-se o fornecimento do fármaco apesar da indicação off label, porque restou demonstrada a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas no caso concreto.
    5. Assim, não restou demonstrada a similitude fática apta a justificar o conhecimento do incidente.
    6. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o acórdão recorrido seria necessária a reanálise do conjunto probatório, o que é vedado nesta instância uniformizadora.
    7. Ausente a similitude fática entre o acórdão combatido e o precedente invocado, o incidente de uniformização não merece ser conhecido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, 100, 165, III, 167, II, e 196 da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.037.265-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Tratamento off label. Medicamento a ser utilizado para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Inaplicável o art. 85, §§ 11, do CPC, pois não houve condenação da parte agravante em honorários advocatícios.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator